Tribunal: CARF
Processo: 35013.000102/2005-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35013.000102/2005-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.156 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 05/04/2005
ATO CANCELATÓRIO. ISENÇÃO. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO.
Verificada a inexistência de distribuição de resultado ou de patrimônio em
violação dos requisitos legais, não subsiste o Ato Cancelatório de Isenção nela
embasado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
De pronto, cabe alertar que a lide tratada nos presentes autos, bem como no
processo apenso de no 35013.002337/2007-71, versa sobre uma mesma situação de fato, ou seja,
o cancelamento da isenção de contribuições previdenciárias promovido pelo Ato Cancelatório no
04.0021.0001/2005, e a inconformidade contra ele vertida pela recorrente. Na verdade, dito
apenso se trata de mera reconstituição, iniciada em jun/07, destes autos, que durante certo
período se encontravam não localizados nas repartições do INSS e Fazendárias, sendo que em
28/05/2013, os processos foram finalmente juntados, restando este como principal.
Impende frisar, entretanto, que certos documentos importantes constam apenas do
processo apenso, com destaque para o recurso contra a decisão-notificação que deu ensejo ao ato
cancelatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35013.000102/2005-83
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.000102/2005-83

Face a essa situação, e para facilitar o acompanhamento das peças processuais,
doravante as folhas constantes do processo apenso serão referidas acrescentando-se ‘proc 71’ ao
seus respectivos números.
Retomando, trata-se a Fundação José Silveira de pessoa jurídica de direito privado
sem fins lucrativos, tendo seus objetivos sintetizados no art. 2o de seu Estatuto:
a) a manutenção de serviços ambulatorial e hospitalar, compreendendo também a
assistência médico-social às pessoas carentes;
b) o ensino, a pesquisa e a prestação de serviços nas áreas de saúde e de engenharia
sanitária, visando a proteção do trabalhador, da comunidade e do meio ambiente;
c) o desenvolvimento de programas sociais junto a comunidades carentes;
d) a pesquisa, o desenvolvimento de tecnologia, a realização de estudos, o ensino e a
prestação de serviços especializados nas áreas de engenharia de segurança, medicina do
trabalho, meio ambiente e sistemas de qualidade.
Parágrafo único: Para a realização desses objetivos, a FUNDAÇÃO buscará a auto
sustentação econômica e financeira, e manterá, onde convier e de acordo com seus
planos de anuidade, centros de serviços, de resultados, de estudos, de pesquisas, de
seleção, orientação e ensino, de documentação, de organização e outros, próprios ou em
regime de cooperação ou convênio com entidades nacionais ou estrangeiras, de natureza
pública ou privada.
A entidade foi fiscalizada em procedimento que resultou na Informação Fiscal de
21/12/2004 (fls. 2 e ss) a qual propôs o cancelamento da isenção a partir de fev/99, por ter aquela
infringido o art. 55, inciso V da Lei no 8.212/91, ao transferir recursos para outras entidades
mediante doações, e ao estabelecer pensão vitalícia a esposa de seu ex-funcionário.
A interessada contestou tal informação em 10/01/2005 (fls. 98 e ss), porém em
16/03/2005 a Secretaria da Receita Previdenciária, mediante a Decisão-Notificação no
04.401.4/0001/2005 (fls. 117/130), considerou-a procedente, tendo o julgado a seguinte ementa:
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. CANCELAMENTO DE INSENÇÃO.
A não aplicação integral de eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais e o desvio de finalidade estatutária,
por–parte da entidade, enseja o cancelamento da isenção.
INFORMAÇÃO FISCAL PROCEDENTE.
Consequentemente, foi determinada a emissão do Ato Cancelatório de Isenção, o
que foi aconteceu em 05/04/2005 (fl. 146).
A Decisão-Notificação foi impugnada em 02/05/2005 (fls. 121 e ss, proc 71).
Nessa peça, a entidade demanda, inicialmente, seja apreciado o Parecer do Ministério Público da
Bahia, antes da impugnação perante o Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS). Na
sequência, alega, em resumo, em síntese, que:
a) O nobre Julgador não se manifestou sobre o fato de que a Recorrente não apresentou
resultado operacional positivo a partir de 1999. Este fato, premissa maior do dispositivo
invocado (art 55, V da lei 8 212/91) sequer foi considerado na Informação Fiscal;
b) O nobre Julgador não se manifestou acerca da farta documentação acostada á
impugnação, comprovando que todo o recurso transferido era oriundo de convênios
firmados com Poder Público;
c) Apesar de apresentada documentação relativa ao ex-empregado Álvaro Pinheiro
Lemos, da manifestação do Ministério Público, e da clara natureza trabalhista da verba,
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.000102/2005-83

o Auditor julgou que este crédito seria uma típica pensão, e, principalmente que o seu
valor decorreria de suposto resultado operacional da Recorrente;
e) O valor pago à Sra. Ernestina Lemos decorre de direito do ex-empregado Álvaro
Pinheiro Lemos, por força do contrato de trabalho havido com a Recorrente, portanto
sem nenhuma relação com o art. 55 da Lei no 8.212/91;
f) Há nítida confusão entre as competências do Ministério da Previdência e Ministério
Público, tendo este último a competência de apreciar a questão patrimonial;
g) As transferências decorreram de convênios firmados com a finalidade exata de
cumprir os objetivos institucionais da Recorrente os quais, evidentemente, não devem
ser, necessariamente, realizados única e exclusivamente por si, sendo permitida a
contratação, convênio e cooperação com outras entidades sem fins lucrativos.
Pede, ao final, seja julgada improcedente a Informação Fiscal, restabelecendo-se a
isenção demandada.
A impugnação foi recebida pelo Conselho de Recursos da Previdência Social
(CRPS) em 10/07/2007 (fl.174, proc 71), porém não chegou a ser julgada por esse órgão.
Os dois processos acabaram, ainda que separadamente, por serem enviados ao
CARF, sendo que este processo voltou para a origem em 08/09/2011 (fl. 160), e o de final 71 via
Resolução no 2301-000.145, datada de 24/08/2011 (fls. 183/184, proc 71), ambos para a
verificação do cumprimento dos requisitos de isenção conforme estabelecido pelos arts. 44 e 45
do então novel Decreto no 7.237/10. E, conforme já mencionado, foram os processos em questão
juntados em 28/05/2013.
Importa mencionar, nesse ponto, que, dado o cancelamento da isenção, foi lavrado
em jan/10 auto de infração de contribuições previdenciárias (processo 10580.720223/2010-47),
para fins de prevenção de decadência, sendo que nessa autuação não foram discutidas questões
relativas ao mérito daquele cancelamento. Ocorre que tal processo deveria ter sido juntado a este
processo, conforme orientava o § 2o do art. 234 da IN RFB no 971/09, o que não foi observado.
Assim, como o crédito tributário decorrente do cancelamento de isenção já havia
sido lançado, a Informação Fiscal exarada em 13/11/2013 (fls. 1159/1164) limitou-se a
confirmar o não atendimento dos requisitos legais, atendo-se, para tanto, aos termos da Decisão-
Notificação.
De todo modo, a interessada manifestou inconformidade relativamente a essa
última informação em 19/12/2013 (fls. 1172/1217), arguindo, em síntese, que:
a) o cancelamento da imunidade imposto a Fundação Jose Siqueira foi equivocado,
visto que não houve nenhuma distribuição de patrimônio, cita, inclusive, um parecer
emitido pelo Ministério Público, que afirma que as doações ocorridas se tratam de
valores efetivamente aplicados em atividades de assistência social;
b) a decisão administrativa de primeira instância que rejeitou sua defesa esta eivada de
vício insanável, pois à época não existia, na legislação vigente, a possibilidade legal do
cancelamento de imunidade de entidade beneficente de assistência social. Em outras
palavras, trata-se de ato administrativo sem previsão legal, o que deve ser considerado
nulo, por violar a constituição;
c) a decisão da autoridade fiscal não foi fundamentada, pelo contrário, ela somente
alegou a falta de comprovação das fundamentações da defesa (ignorando todos os
documentos juntados pela Entidade), ato que viola não só o art. 50 da Lei 9.742/99 e o
princípio do devido processo legal, mas também o inciso III do art. 3o da Lei de
Processo Administrativo;
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.000102/2005-83

d) ocorreu prescrição intercorrente, pois o Fisco deixou transcorrer mais de cinco anos,
contados do inicio da notificação ao sujeito passivo do inicio do procedimento fiscal,
sem resolução administrativa fiscal;
e) mesmo que não seja conhecida a nulidade e a prescrição, o crédito tributário foi
alcançado pela decadência do art. 173 do CTN e deve ser extinto de qualquer forma.
Isto porque, a Fazenda não realizou o lançamento e, assim sendo, não pode exigir o
tributo;
f) salienta que a nova legislação de filantropia, alcança os fatos imputados alegados pelo
Fisco como causadores da penalidade aplicada à Recorrente, devendo, assim, ser
aplicada, com fulcro no art. 106 do CTN. Tal regra autoriza parceria entre a Recorrente
e entidades privadas, sem fins lucrativos, de assistência social;
g) destaca, por fim, que, segundo a Lei no 12.101/09, somente seria possível a aplicação
da penalidade de suspensão da imunidade ao período em que se constatou o
descumprimento dos requisitos (1999 a 2002).
Os autos foram para o CARF, que, por meio das Resoluções no 2402-000.515 (fls.
1239/1246) e no 2402-000.516 (fls. 187/194, proc 71), retornaram os processos à origem em
26/01/2016, sendo então emitido Despacho em 26/04/2016 (fls. 1250/1251), reiterando os termos
da informação anterior, sendo, daí, os processos remetidos mais uma vez ao CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A titulo preambular, deve ser reiterado que a controvérsia posta nos autos é uma
só, sendo o processo apenso mera reconstituição deste, ainda que não tenham sido trasladadas
algumas peças daquele para o presente. Desse modo, verifica-se equívoco da 2a Turma da 4a
Câmara do CARF quando exarou duas Resoluções em 26/01/2016, supra mencionadas, o que
certamente decorreu do estado bastante confuso – repita-se, com peças que se complementam em
ambos os processos – dos autos.
De todo modo, será exarada, por óbvio, apenas uma decisão enfrentando o recurso
voluntário – originariamente, lá em 2005, ‘impugnação’ voltada à CRPS.
Anote-se que, como foi exarada Informação Fiscal adicional em 2013, e
manifestada inconformidade da contribuinte com relação a esta, serão os argumentos de tal
manifestação apreciados conjuntamente com os do recurso perante a CRPS, para que não se
cogite de cerceamento de defesa.
Explicados tais pontos, cumpre passar ao enfrentamento das razões de
irresignação.
Primeiramente, deve ser rejeitada a alegação de que o cancelamento da isenção
teve por base o § 4o do art. 55 da Lei no 8.212/91 o qual estaria suspenso por força da ADIN no
2.028 MC, pois na verdade o que ocorreu foi que o Fisco entendeu ter se dado o descumprimento
do disposto no inciso V desse artigo, o qual não foi teve sua eficácia suspensa por aquela ação
judicial. Sequer foi citado o aludido § 4o no Ato Cancelatório, emanado com base no § 8o do art.
206 do Decreto no 3.048/99, vigente à época. Ademais, foi o ato combatido lastreado, ainda que
subsidiariamente, no inciso I do art. 14 do CTN.
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.000102/2005-83

Sem razão a recorrente, portanto, valendo citar, em linha com o entendimento ora
compartilhado, o decidido pelo STF em 29/05/2015 na Rcl. no 20.935/SP.
Também não prospera a alegação da interessada de que houve confusão entre as
competências do Ministério da Previdência e Ministério Público, tendo este último a
competência de apreciar a questão patrimonial.
Veja-se o que dispunha o precitado § 8o do art. 206 do Decreto no 3.048/99:
Art. 206. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 201, 202 e 204 a pessoa
jurídica de direito privado beneficente de assistência social que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(...) § 8o O Instituto Nacional do Seguro Social cancelará a isenção da pessoa jurídica
de direito privado beneficente que não atender aos requisitos previstos neste artigo, a
partir da data em que deixar de atendê-los, observado o seguinte procedimento:
I - se a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social verificar que a pessoa
jurídica a que se refere este artigo deixou de cumprir os requisitos nele previstos,
emitirá Informação Fiscal na qual relatará os fatos que determinaram a perda da
isenção;
O Parecer no 3.133/03 da Consultoria Jurídica do INSS, ponderou a respeito do
assunto:
(...)
5 – Observa-se da norma vigorante que o INSS é a entidade competente para a
concessão da isenção das contribuições para a seguridade social. A lei atribuiu a esta
autarquia previdenciária a incumbência de receber os requerimentos de
concessão/renovação da isenção das contribuições previdenciárias, do que decorre,
logicamente, o dever de averiguar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo art.
55 da Lei no 8.212/91.)
6 - Também afigura-se derivação lógica da supracitada incumbência legal o poder-dever
do INSS fiscalizar o cumprimento constante das exigencias definidas no art. 55 da Lei
no 8.212/91. procedendo ao cancelamento da isenção sempre que constatar o
inobservância dos requisitos fixados neste dispositivo legal. Convém frisar que o
cancelamento da isenção deverá observar o principio do contraditório e da ampla
defesa.
7 - Sobre o tema foi aprovado pelo Sr. Ministro da Previdência Social o Parecer no
2.272, de 28 de agosto de 2000, no qual restou assentada a competência do INSS para
verificar o cumprimento do disposto no art. 55 da Lei no 8.212/91 e para cancelar a
isenção das entidades que deixarem de atender os requisitos previstos no citado
dispositivo de lei.
Veja-se, por conseguinte, que a fiscalização previdenciária, hoje abarcada nos
quadros da RFB, tinha competência sim, para verificar se a entidade cumpria os requisitos
necessários à manutenção da isenção, inclusive no que se refere a suas repercussões
patrimoniais.
No tocante à arguição de decadência com base no art. 173 do CTN, tem-se ela por
completamente equivocada, pois o presente processo versa sobre irresignação contra ato
cancelatório de isenção, não veiculando lançamento de crédito tributário passível de ser atingido
pela decadência nos termos da norma citada.
Nessa toada, há também que se afastar as alegações de prescrição intercorrente,
por força do seguinte enunciado sumular:
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.000102/2005-83

Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF
no
277,
de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Melhor sorte não favorece o argumento de que “a nova legislação de filantropia
alcança os fatos imputados alegados pelo Fisco como causadores da penalidade aplicada à FJS”.
A defesa faz leitura tortuosa do art. 106 do CTN, pois este não prescreve em seu
inciso simplesmente que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito para todos os atos não
definitivamente julgados, mas sim que ela a estes se aplica caso ocorram as hipóteses dispostas
nas alíneas daquele inciso, quais sejam: “a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando
deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha
sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c) quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”.
Não tratando o caso em comento das situações referidas nas alíneas supra
transcritas, tampouco tendo a legislação superveniente aos fatos o caráter interpretativo, não
procede o questionamento.
Deve ser rejeitada, por motivos similares, a tese de que a suspensão ao direito à
imunidade, nos termos dos arts. 31 e 32 da Lei no 12.101/09, é limitada ao período em que se
constatar o descumprimento de requisito. Isso, porque essa lei não retroage, como visto, no que
diz respeito aos seus aspectos de direito material, havendo o art. 45 do Decreto no 7.237/10
deixado bem claro tal alcance:
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do
rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à
época do fato gerador.
Dessa feita, eventual limitação temporal contida no art. 32 quanto aos efeitos da
aferição do descumprimento dos requisitos legais para a isenção, tratando-se de norma de direito
insitamente material, não retroagem, por suposto, aos eventos sob análise.
Nesse rumo, resta sem respaldo o entendimento da recorrente de que o CARF
teria determinado a aplicação da lei nova aos processos não definitivamente julgados; pelo
contrário, as Resoluções deste órgão tiveram por escopo atender a normas de direito processual,
de modo que no trâmite do processo de cancelamento de isenção, conforme a reprodução
parágrafos acima do art. 45 do Decreto no 7.237/10 literalmente atesta, fossem verificados dos
requisitos de isenção “na forma do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101/09, aplicada a
legislação vigente à época do fato gerador” .
Já no tocante à questões relativas à comprovação de que os recursos eram de
órgãos públicos, falta de exame da documentação, entendo que tais aspectos se confundem com
o mérito do pleito da recorrente, sendo, nessa qualidade, objeto de apreciação na sequência.
De pronto, deve ser referido que a jurisprudência dos tribunais superiores já
assentou inexistir direito adquirido a regime jurídico de imunidade, valendo citar, dentre outros,
os precedentes contidos nas decisões dos AgRg no RE no 428815/AM (j. 24/6/2005), RMS no
26932 (j. 1/12/2009), e AgRg RMS no 27396/DF, (j. 16/2/2016), o qual teve a seguinte ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ENTIDADE FILANTRÓPICA. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.000102/2005-83

BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
-
CEBAS.
RENOVAÇÃO
PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
1. A ausência de provas idôneas que afastem quaisquer dúvidas quanto à aplicação do
percentual de 20% da receita bruta da entidade em gratuidade evidencia a
impossibilidade de se reconhecer direito líquido e certo eventualmente titularizado por
ela à imunidade tributária. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não
existe direito adquirido à regime jurídico de imunidade tributária. A Constituição
Federal de 1988, no seu art. 195, § 7o, conferiu imunidade às entidades beneficentes de
assistência social, desde que atendidos os requisitos definidos por lei. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.(grifei)
Também o STJ tem similar postura, havendo sido exarado o seguinte enunciado
sumular:
STJ Súmula n° 352 - 11/06/2008 - DJe 19/06/2008
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) - Cumprimento dos
Requisitos Legais Supervenientes
A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais
supervenientes.
Bem firmado tal ponto, resta claro que a fiscalização previdenciária, e no
seguimento, da RFB, pode verificar se a entidade imune preenche os requisitos normativos para
o gozo da imunidade em foco, face à legislação vigente na época dos fatos geradores.
Por seu turno, giza o inciso V do art. 55 da Lei no 8.212/91, embasamento
normativo da autuação:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 desta lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
(...)
V – aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
A recorrente entende que o Fisco não verificou a existência de resultado
operacional da entidade, não se podendo confundir o conceito de resultado com o de patrimônio,
como fez a decisão combatida.
Com razão a recorrente.
De fato, resultado e patrimônio são conceitos bastante distintos, sendo o resultado
positivo decorrente da apuração de receitas em montante superior ao do somatório despesas e
custos.
No que diz respeito a pessoas jurídicas do gênero da interessada, a Norma
Brasileira de Contabilidade (NBC) T 10.19 – Entidades sem finalidade de lucros, estabelece que:
10.19.1.3 - As entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado
positivo não é destinado aos detentores do patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo são
denominados, respectivamente, de superávit ou déficit.
(...)
10.19.2.7 - O valor do superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta
Superávit ou Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembléia dos
associados e após a sua aprovação, deve ser transferido para a conta Patrimônio Social.
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.000102/2005-83

Nesses termos, deveria o Fisco, se quisesse demonstrar a violação da regra do
inciso V do art. 55 da Lei de Custeio, apontar os registros contábeis de contas de resultado,
identificando os lançamentos que denotam que parte do superávit auferido pela entidade no
período examinado foi direcionado para as doações a outras entidades e para o pagamento da
pensão à viúva do ex-funcionário.
Inexiste tal demonstração, contudo, limitando-se a Informação Fiscal a aludir (fls.
07/08), no que se refere aos valores de doações, que são eles transferências de recursos e assim
não poderiam ser classificadas em gastos com assistência social e doações (grupo ‘Filantropia’
da escrituração), e, no pertinente à pensão, não poderia ser ela computada como gratuidade.
A decisão guerreada busca assimilar os conceitos de resultado e patrimônio, na
medida em que, por óbvio, o confronto de receitas e despesas acabem por impactar no
patrimônio. Porém o legislador refere expressamente ao caráter eventual do resultado
operacional, o que aponta para a aferição de um possível e não necessário, a rigor, resultado
positivo, e não para mutações naturais do patrimônio por conta da dinâmica de lançamento de
receitas e despesas, estejam elas ou não em conformidade com o estatuto, o que será mais
adiante abordado.
Assim, não há como prosperarem as conclusões do Fisco, com base no
descumprimento do disposto no art. 55, inciso V, da Lei no 8.212/91.
Em que pese tal constatação, deve-se chamar a atenção que, ainda que a título
subsidiário, a fiscalização também trouxe à baila, a título de supedâneo para suas conclusões, a
verificação de desatendimento ao inciso I do art. 14 do CTN, verbis:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de
lucro ou participação no seu resultado;
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
Então, cabe examinar a situação fática também à luz dessa norma.
Conforme informação fiscal, de 1999 a 2002 a entidade transferiu recursos
mediante doações a terceiras entidades, o que não são gastos como assistência social, mas meros
repasses financeiros não previstos no Estatuto da referida, constituindo-se em distribuição de
patrimônio. Tal entendimento estaria em conformidade com o exarado no Parecer CJ/MPS no
2617/01, segundo o qual doações a outras pessoas jurídicas representam distribuição e
transferência de patrimônio.
Por sua vez, a recorrente afirma que os recursos são mero repasse de valores
percebidos em razão dos convênios firmados entre ela e órgãos públicos vinculados ao
Município de Salvador/BR, a Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC) e Secretaria
Municipal do Trabalho de Desenvolvimento Social (SETRADS), com vistas a realização de
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.000102/2005-83

atividades em benefícios de crianças e adolescentes, amparando-as em creches, atividades
profissionalizantes, etc., dentre outras ações típicas da assistência social.
Ora, mais uma vez, entendo assistir razão a entidade.
Note-se, de início, que a fiscalização não cogita da inexistência dos convênios, ou
de que as atividades neles previstas não tenham se verificado – a propósito, aliás, basta
compulsar os volumes Anexos dos autos, que atestam tal situação (fls. 161/1153).
Neles são fartamente documentados os convênios firmados, a responsabilização
pela aplicação dos recursos liberados, oriundos de fundos de assistência social, e os termos da
prestação de contas, relatórios de atendimentos assistenciais, comprovantes de inscrição das
entidades beneficiárias no Conselho Municipal de Assistência Social, etc., etc.
Apesar disso, a fiscalização entendeu que os repasses financeiros não estariam
previstos no Estatuto Social da entidade. Analisando tal documento, porém, não se vislumbra
qualquer vedação e/ou incompatibilidade entre tais doações e as atividades previstas no Estatuto,
valendo dele reproduzir os seguintes trechos:
Art. 2o - Esta Fundação, entidade de caráter cienttfíco-cultural, sem finalidade lucrativa,
destina-se ao ensino, à pesquisa e à assistência médico-social, no mais amplo senado,
visando alcançar os melhores padrões de qualidade técnico-profissional, selecionando -
de acordo com as épocas, as circunstâncias regionais e nacionais e as condições
Financeiras -temas, problemas e serviços a serem por ela analisados, discutidos e
prestados à comunidade, tendo como objetivos principais:
a) a manutenção de serviços ambulatorial e hospitalar, compreendendo também a
assistência médico-social às pessoas carentes;
b) o ensino, a pesquisa e a prestação de serviços nas áreas de saúde e de engenharia
sanitária, visando a proteção do trabalhador, da comunidade e do meio ambiente;
c) o desenvolvimento de programas sociais junto a comunidades carentes;
d) a pesquisa, o desenvolvimento de tecnologia, a realização de estudos, o ensino e a
prestação de serviços especializados nas áreas de engenharia de segurança, medicina do
trabalho, meio ambiente e sistemas de qualidade.
Parágrafo Único: Para a realização desses objetivos, a FUNDAÇÃO buscará a auto-
sustentação económica e financeira, e manterá, onde convier e de acordo com seus
planos de atividades, centros de serviços, de resultados, de estudos, de pesquisas, de
seleção, orientação e ensino, de documentação, de organização e outros, próprios ou em
regime de cooperação ou convênio com entidades nacionais ou estrangeiras, de
natureza pública ou privada. (grifei)
Ao contrário do que aventa a Informação Fiscal e a decisão contestada, portanto,
não há vedação alguma, diversamente, há permissivo expresso no Estatuto da entidade para que
sejam realizados convênios para a consecução de suas atividades assistenciais.
Também merece acolhimento a colocação da recorrente, segundo o qual não há
vedação a doações a terceiras entidades, ainda que elas não possam ser computadas como gastos
com gratuidade. Nesse sentido, refere-se ao Parecer CJ/MPAS no 2.140/00, do qual extrai o
trecho:
Registre-se que os donativos a outras entidades não são gastos com assistência social,
caracterizando-se como mero repasse financeiro e este não representa o custo da
atividade. Deste modo, o que a entidade contabiliza para demonstrar o cumprimento das
exigências legais refere-se a um fundo mantido pela mesma para criação de futuro
hospital geriátrico (Lar de Idosos) e de creche berçário, uma vez que não possui
hospital.
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.000102/2005-83

Vale transcrever a respeito, ainda, excerto do pronunciamento do Conselheiro
João Donadon, ex-Coordenador Geral da Secretaria da Previdência Social, registrado na ata da
88a Reunião do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, reproduzido pela interessada:
O serviço de normas, a Comissão de Normas baixou uma orientação apontando
claramente que os pareceres da Consultoria Jurídica com o de acordo ministerial
constituem norma para ser aplicada por todos os órgãos vinculados ao Ministério. Isso
não é entendimento da Comissão de Normas, mas ditado pela Lei Complementar 73, de
10 de fevereiro de 1993. Portanto, é uma regra que se aplica a todas as consultorias
jurídicas de todos os ministérios, não é privilégio do Ministério da Previdência e
Assistência Social. O parecer 2.140 é muito claro na sua ementa ao rezar que donativos
a outras entidades não são gastos em assistência social, porquanto meros repasses
financeiros e não representam custo de atividade. Volto a dizer: nada impede que a
entidade faça doações, mas elas não podem ser consideradas como gratuidade até
porque se isso ocorresse nenhuma delas aplicaria nada em assistência social:
transfeririam umas para outras entidades o valor correspondente ao percentual
necessário, e essa outra entidade tomaria aquele valor como receita para aplicar apenas
20% daquela parte. Por sua vez, poderia repassar para outra entidade e assim
sucessivamente, para que nenhuma viesse a fazer nada já que isso iria se diluindo no
tempo.
Apesar de tais observações, na mesma sessão o referido Conselheiro destacou:
Nada impede que ela doe; isso não é motivo para descaracterizar a entidade, mas não se
pode considerar como gratuidade à clientela da assistência social.
Cabe aderir a essas ponderações, pois a não classificação das doações a terceiras
entidades prestadoras de assistência social, como gastos com assistência realizados pela própria
entidade, não se confunde com hipótese de distribuição de patrimônio – até mesmo porque se
tratam de repasses de convênios com entes públicos - muito menos com distribuição de resultado
operacional, situações essas sim, aptas a descaracterizar a entidade.
Desse modo, não há amparo fático a justificar a aplicação dos dispositivos
normativos que deram azo à Informação Fiscal, no que se refere a tal aspecto da controvérsia.
Noutro giro, tem-se que a entidade paga desde fev/01 valores (fls. 29 e ss) a
Ernestina Vieira Lemos, viúva do ex-empregado Álvaro Pinheiro Lemos (fl. 391), em pensão
vitalícia instituída pela Resolução Presidente no 002/99 (fl. 28), e aprovada pela Promotoria das
Fundações da Bahia.
A interessada salientou que tal benefício foi previsto ainda no decorrer do contrato
de trabalho do empregado, e auferido em função dessa avença, revestindo-se, então, da natureza
de crédito trabalhista, e não previdenciário.
Decerto as quantias em relevo não se confundem com assistência social ou
gratuidade, ao menos nos termos em que estipuladas no Estatuto, sendo descabido a classificação
contábil de tais dispêndios como gastos com gratuidade. Também aqui não se verifica, até
mesmo porque não comprovado, distribuição de resultado operacional. Afigura, ainda,
inapropriado atribuir a natureza previdenciária a tal pensão, pois não foi paga pelo órgão
previdenciário. Apenas em um sentido largo, como consequência de um infortúnio, poderia se
delinear sob tal adjetivação.
Por outro lado, as decisões trabalhistas colacionadas pela entidade referem-se a
empresa públicas, sendo questionável a sua aplicação ao caso concreto, sem maiores
detalhamentos a seu respeito. Também na indigitada Resolução que embasou tais pagamentos
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.000102/2005-83

não há qualquer menção a esse pagamento ser efetuado a título de indenização, o que com
impropriedade refere o Parecer do MP/BA, juntado pela recorrente.
De toda sorte, ainda que haja traços de liberalidade em tais pagamentos, é
defensável e razoável o entendimento da existência de vínculos concretos com o contrato de
trabalho do empregado, ainda mais quando o benefício foi aprovado pelo órgão ministerial (fl.
394), não sendo descabido, ainda, cogitar de sua exigibilidade perante a justiça laboral, o que
afasta a conclusão pelo entendimento de existência de distribuição de patrimônio.
Dessa feita, e em se tratando de caso isolado, não se revelam tais pagamentos
motivo suficiente, por si sós, para respaldar o Ato Cancelatório de Isenção.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital